Tribunal: TJES
Processo: 5016156-72.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016156-72.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: DILMA ANTONIA PRATTI e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23/08/2022

PROJUDI - RECURSO INOMINADO Nº 5016156-72.2021.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

RECORRIDOS: DILMA ANTONIA PRATT
I

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FORNECEDOR DO SERVIÇO. ARTIGO 3º, DO CDC. CADEIA DE CONSUMO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ GOL LINHAS AÉREAS S.A. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESPONDER POR DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. PROBLEMAS COM INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDENIZÁVEIS.
QUANTUM
A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) QUE ATENDE AOS CRITÉRIO DAS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, narra a autora ter efetuado a compra de passagem aérea no
site
da 2ª requerida 123 VIAGENS E TURISMO para viagem operada pela 1ª requerida GOL LINHAS AÉREAS e que, ao comparecer para embarque, foi informada de que sua passagem teria sido cancelada, afirmando que foi reacomodada no próximo voo, mas a prática configurou
overbooking
.

Relata, ainda, que seu destino final era o aeroporto de Passo Fundo/RS, mas que o aeroporto estava em reforma e a viagem foi concluída por via terrestre, situação que não foi previamente informada e que resultou em atraso de mais de 8 horas para conclusão de sua viagem e que, por estar em trabalho remoto, em razão do atraso, sofreu o desconto do dia não trabalhado. Por fim, afirmou que não obteve o reembolso da viagem no trecho não executado, de Passo Fundo a Porto Alegre/R$ (ida e volta) e que precisou custear seu deslocamento.

Em sede de sentença (ID 2445267), a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

Irresignado, a ré interpôs Recurso Inominado (ID 2445270), sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que, considerando que a reserva foi emitida por intermédio da 123 MILHAS, cabia somente a esta repassar à parte autora as informações sobre a alteração na viagem e, ainda, atender eventuais pedidos de remarcação ou reembolso. Além disso, defende a culpa exclusiva de terceiro, já que cabe à empresa intermediária o repasse de todas as informações para a parte autora bem como proceder com a remarcação da viagem.

No mérito, almeja a reforma da decisão, sob o fundamento que a alteração do voo contratado não consubstancia qualquer falha pessoal ou operacional da companhia, mas procedimento de segurança adotado por todas as companhias em obediência aos ditames da ANAC, visto que, eventual modificação somente derivou de falhas na infraestrutura aeroportuária de Passo Fundo/RS, que afetou a execução do trecho.

Alega, ainda, responsabilidade exclusiva da INFRAERO e ausência de danos materiais e morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em que pese a Recorrente afirmar que a reserva foi emitida por intermédio da 123 MILHAS e que, portanto, somente a esta caberia repassar à Recorrida as informações sobre a alteração na viagem e atender eventuais pedidos de remarcação ou reembolso, entendo que tal condição não afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo como “fornecedora de serviços”, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, vez que, de acordo com o dispositivo, atua junto ao consumidor como se fosse o próprio prestador do serviço, integrando a relação consumerista.

A
Recorrente, portanto, faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço
pode s
er imputada
a uma ou a todas as empresas envolvidas no contrato,
solidariamente, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Inicialmente, registro que coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da consumidora é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante da empresa.

Em análise detida dos autos, a Recorrida
comprovou
os fatos constitutivos de seu direito, restando incontroverso que adquiriu passagens aéreas da empresa, demonstrando, inclusive, o cancelamento do voo, o atraso e o deslocamento (ID
2445213
).

É inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente demonstrou a existência de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da autora, ora Recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Nesse sentido, salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes de responsabilidade civil, em especial, do caso fortuito e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situações que caracterizam fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Vejamos entendimento de Tribunais pátrios em casos semelhantes:

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DO VOO.
PROBLEMAS COM INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. RECONHECIMENTO. A autora adquiriu passagens aéreas para uma viagem no trecho Palmas - Porto Alegre. Ocorre que, pouco antes do horário do embarque, a passageira tomou conhecimento do atraso do primeiro voo o que acarretou a perda do voo da conexão. Mudança de itinerário que resultou no atraso de mais de 14 horas na chegada da autora ao destino final. Ressaltou que durante esse período não recebeu qualquer assistência da ré. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Reparação dos danos materiais. Reconhecimento também dos danos morais. A autora vivenciou uma situação de frustração. Atraso de voo e perda de conexão. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para a autora que extrapolaram aborrecimentos e transtornos do cotidiano. A autora experimentou dissabor e desassossego. E, a partir dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelou-se adequada a fixação da indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória, concretizando-se o direito básico da consumidora. Inexistência de fundamentos para redução ou elevação do valor – pretensões dos recursos. Ação procedente. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1013103-53.2020.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/09/2021; Data de Registro: 13/09/2021)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO (G3 1121 E G3 7660). REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PROMOVIDA APENAS NO DIA SEGUINTE.
ALEGAÇÃO DE PROBLEMA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FOI PRESTADO INFORMAÇÕES E ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. DEVERES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC NÃO ATENDIDOS SATISFATORIAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR OBJETIVAMENTE QUE O VALOR ARBITRADO NÃO CONTEMPLA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A FIM DE JUSTIFICAR SUA REDUÇÃO. RECURSO DOS AUTORES EXTINTO POR DESISTÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015968-68.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 09.02.2021)

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos materiais e morais pretendida.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
(...) Só é admitida a exclusão de responsabilidade do fornecedor de transporte aéreo pela ocorrência de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo com o serviço, caso fortuito ou força maior, nos termos do artigo 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, não estando presente nos autos nenhuma dessas hipóteses, responde, objetivamente, o transportador aéreo pela falha na prestação de seus serviços.

A existência de reforma no aeroporto de destino configura hipótese de fortuito interno, risco do negócio, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao consumidor.

As requeridas venderam passagem de ida e volta com destino final Passo Fundo, no entanto, não executaram o serviço. Em consequência, tanto no voo de ida quanto no voo de retorno a requerente precisou se deslocar até a rodoviária e custear seu transporte.”

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral que, na hipótese, é
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pela autora em razão da
via cruci
s percorrida em razão do evento.

Assim, considerando todo o contexto vivenciado pela falha na prestação de serviços, concluo que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a irretocável o ato objurgado.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.